Tribunal: TJMT
Processo: 1021299-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021299-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), J. L. CUNHA & CIA LTDA - CNPJ: 10.915.547/0001-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD E OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão da execução fiscal e o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, dependem do esgotamento das diligências possíveis para localização de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.

2. É cabível a utilização reiterada de sistemas informatizados, como RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, desde que observado um intervalo razoável entre as tentativas, visando à satisfação do crédito tributário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da Execução Fiscal no 1005614-79.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
J. L. Cunha & Cia Ltda - ME
, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, com posterior arquivamento, diante da ausência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.

Sustenta o agravante que
“
Buscando a resolução da execução fiscal, o Agravante requereu a busca pelo RENAJUD, porém, esta se mostrou infrutífera, contudo, não foram empreendidos esforços para explorar outras alternativas de localização do bem do Executado”.

Menciona que
“ao solicitar novamente a mesma busca, ignorou outros meios disponíveis para encontrar referidos bens do Executado e remeteu os autos para o arquivo”.

Afirma que
“A jurisprudência mais recente é uníssona em considerar possível e legal a renovação da diligência como a consulta via SISBAJUD e a outros sistemas, tendo transcorrido prazo razoável desde sua última realização. Isso porque tal medida se faz necessária para garantir a satisfação do crédito, não podendo o devedor que não apresenta bens à penhora ou que não efetua o pagamento da dívida certa ser beneficiado por sua postura”.

Desse modo, requer a reforma da decisão para autorizar a realização de novas buscas patrimoniais com o objetivo de garantir a execução. (Id. 230805169)

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. no 249255679, informou a ausência de interesse ministerial.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da Execução Fiscal no 1005614-79.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
J. L. Cunha & Cia Ltda - ME
, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano, com posterior arquivamento, diante da ausência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor.

De início, ressalto que o agravo de instrumento, por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Dito isso, da análise do processo verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada pela Fazenda Pública em desfavor do agravado em 30/03/2020, com a citação do executado efetivada em 24/02/2021, por meio de Carta de Citação com Aviso de Recebimento (AR).

Devidamente citada, a parte executada não realizou o pagamento do débito, tampouco apresentou bens à penhora, motivo pelo qual a Fazenda Pública, em 19/05/2023, postulou a realização de tentativa de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD e, alternativamente, na hipótese de insucesso, a busca e bloqueio de veículos pelo RENAJUD, além de outras medidas destinadas à localização de bens do devedor.

A tentativa de bloqueio de valores pelo SISBAJUD e RENAJUD restou infrutífera e foi realizada apenas uma vez (Id. 144090797 e 159299427 dos autos originários), após deferimento da medida. Na mesma ocasião, determinou-se a suspensão da execução e o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, para o caso de insucesso da diligência.

A questão controvertida diz respeito à possibilidade de realização de novas buscas patrimoniais, em especial pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, após tentativas anteriores infrutíferas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD, assim como ocorre com o BACENJUD, pode ser reiterada mesmo sem o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização de bens do devedor, desde que respeitado um lapso temporal razoável entre as tentativas, em prestígio à efetividade da execução. Nesse sentido, o REsp n. 1.988.903/PR, julgado pela Segunda Turma, reafirma que a busca eletrônica de bens não exige a comprovação prévia do exaurimento de outros meios de pesquisa, destacando-se que a finalidade primordial dos referidos sistemas é justamente conferir celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

O pedido de renovação das diligências nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, formulado no ID 154281311, reforça que o agravante está utilizando todos os mecanismos disponíveis para localizar bens do devedor, sendo, portanto, ferramentas indispensáveis para garantir a efetividade da execução fiscal.

Vale destacar que a execução fiscal é regida pelo princípio do interesse público na satisfação do crédito tributário, não se justificando o arquivamento provisório dos autos quando ainda existem diligências potencialmente úteis a serem realizadas.

Ademais, o art. 40 da Lei 6.830/80 prevê a suspensão da execução fiscal apenas quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o que pressupõe o esgotamento razoável das diligências possíveis, situação não verificada no caso concreto.

Ao determinar a suspensão do feito e o seu arquivamento provisório sem a realização de diligências complementares, o juízo de origem contraria o entendimento consolidado do STJ, que visa assegurar celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora, além de ferir o princípio da proporcionalidade, ao privilegiar a posição do devedor em detrimento do interesse público.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que suspendeu a execução fiscal e determinou o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução fiscal e o consequente arquivamento provisório dependem do esgotamento das diligências requeridas pela Fazenda Pública para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei no 6.830/80 exige a tentativa exaustiva de localização de bens, pelo juízo da execução, para justificar a suspensão do processo executivo fiscal.

4. Constatou-se que o Juízo de origem não analisou nem realizou todas as medidas patrimoniais solicitadas pelo exequente, como busca de veículos pelo RENAJUD e outras diligências.

5. A ausência de esgotamento dessas providências viola a efetividade da jurisdição e o art. 5o, XXXV, da CF/1988, que assegura o direito à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido. Determinada a continuidade da execução fiscal e o exame das diligências pendentes.

Tese de julgamento: “A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, exige o esgotamento das diligências possíveis à localização de bens do devedor, garantindo ao exequente o pleno exercício de sua prerrogativa processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 6.830/1980, art. 40”.
(N.U 1013400-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025